Tribunal: TJPA
Processo: 0010243-36.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010243-36.2019.8.14.0401

APELANTE: EVERTON LUIS OLIVEIRA MADEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO
ART.

33,§ 4º C/C ART. 40, V
DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA CUJA IMPOSIÇÃO É CUMULATIVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A materialidade se encontra provada pelo auto de exibição e apreensão de substância, a qual o laudo toxicológico definitivo comprovou tratar-se de “cocaína”. A autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que estavam fazendo ronda, quando avistaram umas pessoas em atitude suspeita. Foi então que os indivíduos perceberam a aproximação da viatura e se separaram. O ora recorrente foi abordado e com ele foi encontrada a droga. Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Ao contrário do que foi alegado pela defesa, não há necessidade de que o apelante tenha sido flagrado no exato momento da mercancia do entorpecente, pois o delito do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se também com as condutas de “guardar” e “ter em depósito”. Condenação mantida. Precedentes.

II – A reprimenda de multa não pode ser excluída da condenação, uma vez que sua aplicação é cumulativa.

III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EVERTON LUIS OLIVEIRA MADEIRA
,
inconformado com a condenação à
pena de três anos de reclusão, em regime aberto, mais duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 33,§ 4º c/c art. 40, V da Lei n.º 11.343/2006, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal
da Comarca de Belém/PA.

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, porém, caso esse não seja o entendimento, requer o afastamento da pena de multa. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...]no dia 19/05/2019, por volta das 23h10min, policiais miliares Almir Correa da Costa, José Maurício Góes Mello e Robson Luiz de Almeida Carneiro estavam realizando rondas ostensivas no bairro do Jurunas, quando ao dobrarem na Rua dos Caripunas, avistaram dois indivíduos, que ao perceberem a presença da viatura policial, empreenderam fuga. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, os policiais decidiram realizar a abordagem.

Ato contínuo, os agentes públicos seguiram em direção aos suspeitos, contudo, conseguiram deter um deles, o qual foi identificado como Everton Luiz Oliveira Madeira. Ao realizar a revista pessoal, foram encontradas em seu poder, mais especificamente no interior de sua cueca, 32 petecas confeccionadas com plástico transparente, acondicionando substância semelhante a droga conhecida

popularmente como óxi.

Ao ser indagado pelos policiais sobre a procedência das substâncias encontradas em seu poder, o denunciado afirmou que comprou o material para comercializar, porém preferiu não dizer quem lhe forneceu o entorpecente.[...]”

DA ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Contudo, analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra provada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6125201) e o Laudo Toxicológico Definitivo n° 2019.01.002562-QUI (ID 6125186), o qual concluiu tratar-se de “cocaína”.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, que participaram da prisão em flagrante do apelante, relataram em Juízo, em síntese, que estavam em rondas nas proximidades da Bernardo Sayão quando avistaram umas pessoas atitude suspeita e o motorista acelerou. Foi então que perceberam a aproximação da viatura, e se separaram. O acusado foi abordado e com ele foi encontrada a droga.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, mantenho a condenação imposta.

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereu, ainda, o Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato do acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023